Tribunal: STF
Processo: RE 113797
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- PREVIDENCIA SOCIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
A CARGO DO INPS.
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO BENEFICIO, EM VIRTUDE DA
ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA, NÃO EXIGE FONTE AUTONOMA
DE RECEITA, DIFERENTE DAQUELA QUE DEU MARGEM A CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA. CONTRARIEDADE, NÃO CONFIGURADA, DO PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 165 DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.